Tribunal: TJDFT
Processo: 0709432-54.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS A QUITAÇÃO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. VERIFICADA A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO EM MENOS DE 5 DIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID17393163 e ID17393164), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer do documento do SERASA Limpa Nome (Informações do acordo - ID17393165) inserido apenas na peça recursal, visto que não se trata de documento novo.
3. Trata-se de recurso (ID17393162) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a quitação das mensalidades no período de março a novembro de 2017, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, mas deixou de condenar a demandada ao pagamento de reparação por dano moral.
4. Nas razões recursais, alega que a manutenção do seu nome junto ao SPC/SERASA, após o pagamento do acordo, lhe causou vários constrangimentos e acarretou injusto score baixo. Sustenta que até o presente momento não foi dado baixa no seu nome junto ao órgão de proteção ao crédito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A controvérsia cinge-se tão somente em verificar se a restrição inserida no nome da autora foi excluída dos cadastros de inadimplentes no prazo de 5 dias úteis a partir da quitação do débito.
7. A Súmula 548 do STJ estabelece que "Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito."
8. No caso, verifica-se que a autora/recorrente adimpliu a dívida no dia 06/05/2019, conforme comprovante juntado aos autos (ID17393136), tendo a instituição ré/recorrente procedido à retirada da restrição inserida nos órgãos de maus pagadores no dia 07/05/2019 (extrato - ID17393139).
9. Assim, tem-se que a ré/recorrida agiu com estrita observância à Súmula no 548 do STJ, adotando as providências cabíveis para a exclusão do registro da dívida em nome da devedora em menos de 5 dias úteis, razão pela qual julgo improcedente o pedido de condenação à reparação por danos morais.
10. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
11. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.